Tribunal: TJSP
Processo: 2061057-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS MENSAIS. Decisão que indeferiu a tutela provisória. Ausência dos requisitos autorizadores. Natureza dos descontos que exige maior aprofundamento cognitivo. Descontos que vem sendo realizados há considerável tempo. Afastamento da urgência na providência. Necessidade de contraditório. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.